Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011052-85.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON LAZAROTTO - CPF: 016.361.051-73 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ANDERSON LAZAROTTO

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, INC. IV E X, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 833, inc. IV e X, do CPC, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade de verbas destinadas à preservação do mínimo existencial. Aduz, ainda, contradição interna do julgado, sob o argumento de que o acórdão reconheceu a proteção patrimonial mínima do devedor, mas afastou sua incidência no caso concreto em razão de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, à luz do art. 833, inc. IV e X, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas pela parte embargante, expondo, de maneira clara e coerente, os fundamentos jurídicos adotados para afastar a alegação de impenhorabilidade, inexistindo omissão quanto à incidência do art. 833 do CPC ou à jurisprudência pertinente.

O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, inclusive quando opostos para fins de prequestionamento.

Configurado o caráter manifestamente infringente da insurgência, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, com advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração abusiva do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 833, inc. IV e X.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ANDERSON LAZAROTTO
contra o acórdão em ID nº
359768876
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimen
to ao recurso, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão embargado padece de vícios de omissão quanto à aplicabilidade do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como em relação à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição, porquanto, embora o acórdão reconheça expressamente que o ordenamento jurídico assegura a proteção patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial do devedor, inclusive admitindo, ainda que excepcionalmente, a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, acaba por esvaziar tal garantia ao impor, no caso concreto, exigência probatória excessiva e desproporcional.

A parte embargada apresentou contrarrazões em ID.
363994852, pugn
ando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ANDERSON LAZAROTTO

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ANDERSON LAZAROTTO
contra o acórdão em ID nº
359768876
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimen
to ao recurso, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): ANDERSON LAZAROTTO

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Anderson Lazarotto
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1004021-98.2020.8.11.0040
, que indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD, por entender não comprovada a alegada impenhorabilidade.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o executado não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que os valores bloqueados se destinavam ao seu sustento e ao de sua família, razão pela qual afastou a tese de impenhorabilidade e manteve a constrição, convertendo-a em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas partes.

Da alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada

O agravante sustenta, em suma, que a quantia constrita, no importe de R$ 1.322,01, é impenhorável, porque inferior ao limite de 40
salários mínimos
e dotada de natureza alimentar, defendendo que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se restringe à caderneta de poupança, alcançando também valores mantidos em conta corrente ou em outras modalidades de depósito bancário. Aduz, ainda, que a decisão recorrida contrariou a jurisprudência consolidada, ao exigir prova específica da origem dos valores, quando a impenhorabilidade, segundo afirma, seria presumida. Requer, por isso, a reforma da decisão, com a liberação imediata da quantia bloqueada.

O agravado, por sua vez, defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a proteção do art. 833, X, do CPC não opera de forma automática em relação a valores mantidos em conta corrente, exigindo comprovação concreta de que o numerário constrito constitui verba alimentar ou reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. Afirma que o agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstração idônea da natureza da verba, da origem dos depósitos ou da destinação específica do montante bloqueado. Aduz, ainda, que os extratos bancários revelam movimentações diversas, em valores elevados e incompatíveis, em princípio, com a renda mensal declarada pelo agravante, o que enfraquece a alegação de que a quantia constrita corresponderia a verba alimentar ou reserva mínima de subsistência. Acrescenta, por fim, que a decisão liminar recursal já reconheceu a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, a legislação processual assegura a impenhorabilidade de determinadas verbas, especialmente aquelas de caráter alimentar e os valores poupados até certo limite, justamente para resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor. Trata-se, contudo, de exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial, prevista no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo a qual o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros.

Nessa linha, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de impenhorabilidade, dentre as quais se destacam aquelas invocadas pelo agravante, a saber, as verbas de natureza alimentar, previstas no inciso IV, e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, prevista no inciso X.

Ocorre que, no caso dos autos, o agravante não apresentou elemento probatório minimamente idôneo apto a demonstrar, de forma concreta, que a quantia constrita possuía natureza alimentar ou que se destinava, especificamente, à preservação de seu mínimo existencial e de sua família. A insurgência recursal está fundada, essencialmente, em alegações genéricas, sem individualização segura da origem da verba bloqueada, tampouco demonstração objetiva de sua vinculação a despesas indispensáveis de subsistência.

A mera afirmação de que o valor bloqueado é inferior ao limite legal, associada à alegação abstrata de comprometimento do sustento familiar, não autoriza, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade. Isso porque a proteção legal não se estabelece automaticamente para qualquer quantia situada abaixo do teto de 40 (quarenta)
salários mínimos
, quando ausente prova concreta de que os valores constritos se destinam à satisfação de necessidades essenciais do devedor ou de sua família.

Foi precisamente essa a compreensão adotada na decisão liminar recursal, ao assentar que a alegação de impenhorabilidade não encontrou respaldo probatório suficiente, destacando que, nos estreitos limites da cognição sumária, não se evidenciava demonstração de que a quantia bloqueada constituísse reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente referida na decisão liminar. Consoante ali consignado, ao interpretar o art. 833, X, do CPC, o STJ firmou orientação no sentido de que a proteção patrimonial de até 40 (quarenta)
salários mínimos
aplica-se, de forma automática, à caderneta de poupança e, apenas excepcionalmente, pode alcançar valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024.

1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na
conta-corrente
da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na
conta-corrente
constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

A hipótese dos autos ajusta-se, precisamente, a essa orientação.

Isso porque o agravante não demonstrou, de modo objetivo, que o numerário bloqueado derivava de salário, provento, aposentadoria, pensão ou qualquer outra verba legalmente protegida. Tampouco comprovou que a quantia se encontrava destacada como reserva mínima indispensável à satisfação de despesas essenciais. Ao contrário, como bem observado pelo agravado, os extratos bancários revelam movimentações diversas, em montantes superiores aos valores apontados pelo próprio recorrente como sua renda mensal, circunstância que enfraquece, ainda mais, a alegação de que a quantia constrita corresponderia, de forma imediata, a verba alimentar ou a reserva mínima de subsistência.

As contrarrazões, nesse ponto, merecem acolhimento, por evidenciarem que a insurgência recursal não ultrapassa o plano argumentativo abstrato, sem lastro probatório apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, destacando, ainda, que os próprios elementos bancários referidos pela parte agravada apontam movimentação financeira incompatível, em princípio, com a alegada limitação da renda mensal do executado, o que reforça a ausência de demonstração concreta da natureza alimentar da verba constrita.

Não bastasse isso, também não procede a invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Isso porque o próprio legislador, ao prever as hipóteses do art. 833 do CPC, já promoveu a ponderação entre a efetividade da tutela executiva e a preservação do mínimo existencial do devedor. Ampliar, sem suporte probatório suficiente, o alcance da impenhorabilidade para abranger valores mantidos em conta corrente implicaria esvaziar indevidamente a responsabilidade patrimonial do executado, em prejuízo do direito do credor à satisfação de seu crédito.

Também não há falar em violação ao art. 805 do CPC, porquanto o princípio da menor onerosidade somente incide quando houver mais de um meio executivo igualmente eficaz para a satisfação do crédito, o que não se evidencia na espécie. Ademais, o valor bloqueado corresponde a fração diminuta do débito executado, de modo que sua liberação, sem prova segura de destinação existencial, acabaria por frustrar a execução sem demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial do agravante.

Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto não comprovada, de forma concreta e individualizada, a incidência das hipóteses de impenhorabilidade invocadas pela parte recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026